Tribunal: TJPA
Processo: 0812685-73.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812685-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: HUGO MOREIRA MOUTINHO

AGRAVADO: NEURACY VIANA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática que determinou a suspensão de cumprimento de sentença até o julgamento da ADI nº 5.090/DF. A embargante alegou contradição, sob o argumento de superveniência do julgamento definitivo da ação de controle concentrado e requereu o reconhecimento da perda do objeto recursal.

2.Consulta aos autos originários revelou a prolação de sentença no cumprimento de sentença, com homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, expedição de RPV e posterior quitação integral do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da superveniência de sentença no cumprimento de sentença com integral satisfação do crédito, subsiste interesse recursal apto a justificar o conhecimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A superveniência de fato jurídico relevante, consistente na homologação dos cálculos, expedição de RPV e quitação do débito, evidencia a perda do objeto do recurso, por ausência de utilidade prática no provimento jurisdicional pretendido.

5. O interesse recursal pressupõe necessidade e utilidade do julgamento, inexistentes quando a controvérsia foi integralmente solucionada na origem.

6. O art. 932, III, do CPC autoriza o não conhecimento de recurso prejudicado, entendimento consolidado na jurisprudência do STJ quanto à perda de objeto por alteração substancial do panorama processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

1. A superveniência de sentença no processo de origem, com homologação dos cálculos e quitação integral do débito, acarreta a perda do objeto de recurso que discutia a suspensão do feito.

2. A ausência superveniente de interesse recursal impõe o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 416.569/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 08.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
NEURACY VIANA DOS SANTOS
em face do acórdão de ID nº 29637761, que negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão monocrática que determinou a suspensão do processo de cumprimento de sentença (Processo nº 0800765-50.2020.8.14.0040), até o julgamento do mérito da ADI nº 5.090/DF, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, representativa da controvérsia discutida nos autos originários, movidos em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o julgamento definitivo da ADI 5090 ocorreu em 12/06/2024, conforme noticiado no Informativo nº 1.141 do Supremo Tribunal Federal, destacando que o encerramento da suspensão dos processos vinculados a temas de repercussão geral e ações de controle concentrado se dá com a publicação da ata de julgamento em sessão plenária.

Aduz, ainda, que, no processo de origem (cumprimento de sentença nº 0800765-50.2020.8.14.0040), o Município de Parauapebas manifestou expressa concordância com os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, inclusive requerendo a expedição de Requisição de Pequeno Valor em favor da exequente, circunstância que, segundo afirma, evidencia a inexistência de controvérsia entre as partes.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a alegada contradição, a fim de que seja reconhecida a perda superveniente do objeto recursal, com a consequente extinção do agravo de instrumento sem resolução do mérito.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certifica o ID. 30073887.

É o suficiente relatório.

VOTO

Passo à análise dos pressupostos de admissibilidade do presente recurso.

Do reexame dos autos, evidencia-se a superveniência de fato juridicamente relevante, apto a comprometer o interesse recursal, o que impõe a verificação da admissibilidade sob o prisma da utilidade e da necessidade do provimento jurisdicional, requisitos que integram a própria noção de interesse em recorrer.

No caso concreto, embora a insurgência esteja formalmente fundada em alegada contradição, a consulta aos autos originários, por meio do sistema PJe - 1º Grau (Processo nº 0800765-50.2020.8.14.0040), revela a ocorrência de fato superveniente capaz de ensejar a perda do objeto do presente recurso.

Conforme se extrai dos autos, foi proferida sentença no cumprimento de sentença (ID 148530466), com a homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, mediante expressa concordância das partes, bem como a determinação de expedição de RPV em favor da parte exequente e da sociedade de advogados, sobrevindo, posteriormente, a efetiva quitação do débito.

Nesse contexto, tal circunstância evidencia que a controvérsia submetida a exame recursal encontra-se superada pela própria evolução processual, uma vez que o crédito discutido foi integralmente satisfeito, não subsistindo utilidade prática no julgamento do recurso interposto.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Dessa forma, reputo esvaziada a pretensão recursal deduzida, em razão da superveniente perda de objeto, porquanto eventual provimento ou desprovimento do recurso não se revela apto a irradiar qualquer efeito útil no plano jurídico, haja vista que a controvérsia foi definitivamente solucionada nos autos originários, com a integral satisfação do crédito exequendo.

A propósito, o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a superveniência de decisão ou fato que altere substancialmente o panorama processual enseja a perda de objeto de recursos anteriormente interpostos, ante a ausência de utilidade prática na sua apreciação. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO
DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3
. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (
AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Reconhecida, pois, a ausência superveniente de interesse recursal, resta prejudicada a análise do alegado vício de contradição, uma vez que inexiste utilidade na apreciação de eventual defeito formal em decisão que não mais produz efeitos práticos na relação processual.

Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, ante a perda superveniente do objeto e a consequente ausência de interesse recursal, nos termos da fundamentação.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa e arquivamento.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/03/2026